Tribunal: TJDFT
Processo: 0733135-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA PELO CÓDIGO CIVIL. LOCAÇÃO DE COISA. USO EM ATIVIDADE EMPRESARIAL. PERÍCIA. CONSTATAÇÃO UTILIZAÇÃO INADEQUADA. OBJETO DANIFICADO. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL CAUSADO AO LOCADOR. ESTIPULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES.
1. Se nas razões recursais podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, possibilitando o contraditório, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Considerando que restou caracterizado que a parte locou bem para uso em sua atividade empresarial e que não houve hipossuficiência técnica na contratação, uma vez que as empresas firmaram o contrato em igualdade de condições, não há que se falar em mitigação da teoria finalista para aplicação do CDC. A relação jurídica foi estabelecida à luz do Código Civil.
3. Constatado pela perícia que o bem locado foi danificado pela utilização inadequada do locatário, impõe-se a reparação pelos danos materiais causados ao locador, bem como pelos lucros cessantes.
4. É dever do locatário proceder à devolução do bem locado (art. 569, inc. IV, do CC) em prazo razoável e sob pena de incidência de multa cominatória. Obrigação de fazer a devolução mantida.
5. Apelação conhecida e improvida.